Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-43.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000082-43.2021.8.05.0227 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB:BA48727-A) APELADO: HERITO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ALIANO ALMEIDA DOS SANTOS (OAB:GO29939-A), FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO (OAB:BA68095-A), MARCELO NUNES DOS SANTOS (OAB:GO41539-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSORCIADO QUE ADQUIRE BEM DE VALOR INFERIOR AO DA CARTA DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO DOS REAJUSTES MANTIDA SOBRE O VALOR ORIGINAL DA CARTA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇAS ADICIONAIS (“DIFERENÇAS”) SEM DEMONSTRAÇÃO CLARA DE ORIGEM E CÁLCULO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. EQUÍVOCO MATERIAL NA MENÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Materiais e Revisional de Financiamento ajuizada por HERITO DE OLIVEIRA SILVA. O autor alegou reajuste abusivo das parcelas do consórcio após aquisição de bem de valor inferior ao da carta de crédito, bem como cobrança de diferenças sem justificativa. Pleiteou revisão contratual, devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. A sentença reconheceu abusividade nos reajustes e nas cobranças, determinou recálculo das parcelas com base no valor efetivamente utilizado (R$81.294,38) e condenou à devolução em dobro dos valores indevidos. Indeferiu o pedido de danos morais e fixou sucumbência recíproca. A apelante sustentou a legalidade dos reajustes e das cobranças, e requereu a improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os reajustes das parcelas devem se basear no valor integral da carta de crédito ou no montante efetivamente utilizado; (ii) estabelecer se são exigíveis as cobranças denominadas "diferenças", sem demonstração clara de sua origem; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é adequada à relação entre consorciado e administradora de consórcio, evidenciando-se a vulnerabilidade do consumidor em contratos de adesão. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência informacional do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, notadamente pela ausência de transparência nos reajustes e cobranças. A base de cálculo dos reajustes das parcelas deve corresponder ao valor efetivamente utilizado pelo consorciado para aquisição do bem, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento indevido da administradora. A cobrança de “diferenças” sem comprovação clara e detalhada da origem e do cálculo fere o dever de informação previsto no CDC, tornando tais valores inexigíveis. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando não configurado engano justificável, como no caso em que a administradora, mesmo ciente dos dados do contrato, manteve cobrança indevida de valores reajustados. A ausência de má-fé na interposição do recurso afasta a condenação por litigância de má-fé, pois a pretensão recursal não se mostra infundada ou meramente protelatória. A referência à concessão de gratuidade de justiça ao autor na sentença deve ser retificada, pois o benefício foi indeferido e as custas foram recolhidas. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 80, 81 e 86; Lei nº 11.795/2008, arts. 10, § 1º, e 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50496666720238130024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 20.08.2025, 21ª Câmara Cível Especializada, DJe 25.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000082-43.2021.8.05.0227, em que figuram como Apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como Apelado HERITO DE OLIVEIRA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora